Tribunal: TJMT
Processo: 0001486-55.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001486-55.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MISUDY PIRES SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 275.911.581-04 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS –PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PLANO VERÃO – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança decorrentes dos Plano Verão.

2. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil publica ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de nº. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

3.
“
É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública"
(REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

4. Havendo existência de saldo na caderneta de poupança da parte recorrente quando da incidência do Plano Verão (Janeiro de 1989), o banco réu deve ser condenado ao pagamento da diferença correspondente aos expurgos inflacionários desta época.

5. Destaca-se que, na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

6. No caso, remetidos os autos à Contadoria do Juízo, este apurou a existência de crédito de expurgos inflacionários mais honorários no importe de R$ 41.205,13 (quarenta e um mil e duzentos e cinco reais e treze centavos), sendo que intimado para se manifestar acerca do referido cálculo, o banco apelante manteve-se inerte, conforme certificado nos autos.

7. Logo, procedida à prévia liquidação, torna-se devida a diferença apurada, de maneira que remanesce a homologação do cálculo (
quantum debeatur
) pelo sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº. 0001486-55.2016.8.11.0041, ajuizada por
MISUDY PIRES SIQUEIRA CAMPOS,
homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial. Por fim, declarou liquidado o débito, julgando extinta a execução de sentença, determinando fosse expedido alvará de liberação no valor de R$ 41.205,13 (quarenta e um mil, duzentos e cinco reais e treze centavos), na modalidade parcial mais rendimentos, em favor do credor, bem como o arquivamento com as baixas de estilo e formalidades legais (ID 156708773).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca do Distrito Federal não beneficia os poupadores com contas fora daquela circunscrição judiciária, porquanto o efeito
erga omnes
de tal sentença está restrito aos limites da competência do órgão que a prolatou.

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, pois este não apresentou autorização expressa da associação que ajuizou a ação civil pública para a execução individual da sentença, ficando impossibilitado de ajuizar a demanda, conforme entendimento firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

Defende que, não se pode aceitar a aplicação de norma que determine prescrição vintenária, quando há norma especial apontando para prescrição, agora no novo Código Civil, trienal.

Argumenta que há necessidade de prévia liquidação por arbitramento, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos, de modo que, somente depois de definida a titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante intimação do banco executado para pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação.

Sustenta que se reconhecendo como devido o índice de 42,72% para janeiro/89, deve ser paga a diferença entre esta e o índice creditado (22,3591%) e, como consequência, lógica, deve ser adotado o índice de 10,14% para fevereiro/89, em detrimento do índice creditado (18,3540%), compensando-se essa diferença.

Diz que, a atualização monetária das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Declara a impossibilidade de inclusão de valores referentes aos planos posteriores ao plano verão, porque, na sentença coletiva exequenda, não houve condenação a esse título, caso contrário, deverá o feito ser suspenso diante do debate travado nos Recursos Extraordinários de nºs. 591.797 e 632.212, nos quais se discute os expurgos inflacionários relativos aos planos Collor I e II (ID 156708775).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 156708780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

O réu/apelante aduz que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca do Distrito Federal não beneficia os poupadores com contas fora daquela circunscrição judiciária, porquanto o efeito
erga omnes
de tal sentença está restrito aos limites da competência do órgão que a prolatou.

Pois bem.

A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. (...) III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º)
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio... V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.
(REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. (...) III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º)
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio... V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.
(REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

Logo,
REJEITO
essa preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes pares:

O réu/apelante aduz que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca do Distrito Federal não beneficia os poupadores com contas fora daquela circunscrição judiciária, porquanto o efeito erga omnes de tal sentença está restrito aos limites da competência do órgão que a prolatou.

Contudo, razão não assiste ao Apelante.

Com efeito, de acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil publica ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de nº. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: [...]; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
. 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

Assim, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) DA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes pares:

Como relatado, a banco apelante levanta a prejudicial de mérito da prescrição, pugnando pelo reconhecimento da aplicação do prazo prescricional trienal, estabelecido no artigo 206, §3º, III, do Código Civil.

Não procede a pretensão recursal, isto porque no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, analisados em sede de recurso repetitivo, ficou assentado que é de 20 (vinte) anos o prazo prescricional nas ações individuais ajuizadas com o escopo de questionar os critérios de remuneração da caderneta de poupança, bem como de postular o recebimento da respectiva diferença.

A propósito:

"É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública"
(REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Logo, tendo a ação sido ajuizada em
15/01/2016
, com o escopo de promover o questionamento dos critérios de remuneração da caderneta de poupança relacionada ao mês de janeiro/1989 (Plano Verão), não há que se falar em prescrição, mormente porque a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública transitou em julgado em 27/10/2009.

Pelo exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

V) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No caso em apreço, o autor ajuizou esta ação de cobrança, objetivando o recebimento das diferenças relacionadas aos expurgos inflacionários da caderneta de poupança, que matinha junto à instituição financeira requerida, em razão da implementação do chamado “Plano Verão”.

Ao analisar os pleitos formulados, com arrimo no acervo probatório angariado nos autos e em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, o magistrado homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial. Por fim, declarou liquidado o débito, julgando extinta a execução de sentença, determinando fosse expedido alvará de liberação no valor de R$ 41.205,13 (quarenta e um mil, duzentos e cinco reais e treze centavos), na modalidade parcial mais rendimentos, em favor do credor, bem como o arquivamento com as baixas de estilo e formalidades legais (ID 156708773), sentença contra a qual o banco réu se insurge (ID 156708775).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador a percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.

Portanto, havendo existência de saldo na caderneta de poupança da parte recorrente quando da incidência do Plano Verão (Janeiro de 1989), o que sequer foi refutado pelo banco réu, este deve ser condenado ao pagamento da diferença correspondente aos expurgos inflacionários desta época.

Destaca-se que, na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

No caso, remetidos os autos à Contadoria do Juízo, este apurou a existência de crédito de expurgos inflacionários mais honorários no importe de R$ 41.205,13 (quarenta e um mil e duzentos e cinco reais e treze centavos) (ID 156708765), sendo que intimado para se manifestar acerca do referido cálculo, o banco apelante manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 156708768).

Logo, procedida à prévia liquidação, torna-se devida a diferença apurada, de maneira que remanesce a homologação do cálculo (
quantum debeatur
) pelo sentenciante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023